Tribunal: TJPA
Processo: 0854495-37.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854495-37.2018.8.14.0301

APELANTE: ERIKA DE CASSIA LEAO RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA. ALEGADAS OBSCURIDADE E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por fundação assistencial operadora de plano de saúde, na modalidade de autogestão, contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de cobertura de cirurgia reparadora destinada à correção de mamas tuberosas com atrofia mamária (CID N64.2), indicada à autora quando adolescente. A embargante alega obscuridade quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor e à distribuição do ônus da prova, bem como omissão quanto à observância da tese firmada pelo STF na ADI 7.265/DF, requerendo o saneamento dos vícios apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em obscuridade ao mencionar a incidência do CDC e o ônus probatório da operadora; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao exame da tese fixada na ADI 7.265/DF e das providências técnicas invocadas pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente cabem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A embargante busca rediscutir o mérito do julgamento, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração, destinada à integração da decisão e não à sua substituição.

5. A eventual inaplicabilidade do CDC não altera a conclusão do julgado, porque a ilicitude da negativa de cobertura também decorre da interpretação contratual orientada pela boa-fé objetiva, pela função social do contrato e pela finalidade assistencial do ajuste.

6. O acórdão embargado enfrenta suficientemente a controvérsia ao reconhecer que a cirurgia possui natureza reparadora, visa à correção de anomalia congênita com repercussão psíquica relevante e não se confunde com procedimento meramente estético.

7. O julgado também enfrenta o núcleo essencial da controvérsia relativa ao rol da ANS ao afirmar que, embora taxativo em regra, admite cobertura excepcional quando demonstrada a imprescindibilidade terapêutica do procedimento com base no laudo médico constante dos autos.

8. O julgador não está obrigado a responder de forma destacada e analítica todos os argumentos ou subitens suscitados pelas partes, bastando apreciar as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia.

9. Não há contradição interna, obscuridade, omissão ou erro material no acórdão, pois a fundamentação apresenta sequência lógica coerente entre o reconhecimento da natureza reparadora do procedimento, a abusividade da negativa e a manutenção da condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à integração da decisão nos estritos limites do art. 1.022 do CPC. 2. A eventual controvérsia sobre a incidência do CDC não afasta a abusividade da negativa de cobertura quando a própria interpretação contratual evidencia a ilicitude da recusa de procedimento reparador necessário. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que não examine de modo pormenorizado todos os argumentos deduzidos pela parte. 4. A rejeição dos embargos se impõe quando inexistem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 15.774-0/SP-EDcl., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993; STF, Rcl 44.145/RO, Rel. Min. André Mendonça, 1ª Turma, j. 23.05.2022; TJ-MG, ED 10236180012858002, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 20.02.2020; TJ-SP, EmbDecCv 1001376-42.2018.8.26.0529, Rel. Des. Renato Sartorelli, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, alegando a existência de vícios no acórdão proferido.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado (id. 33919886):

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA REPARADORA DE MAMAS TUBEROSAS (CID N64.2). ADOLESCENTE. ROL DA ANS. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível para reformar a sentença e condenar a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão da negativa de cobertura de cirurgia reparadora de mamas tuberosas com atrofia mamária (CID N64.2), indicada a paciente adolescente à época dos fatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se foi legítima a negativa de cobertura da cirurgia reparadora, sob o fundamento de exclusão contratual e ausência de previsão no rol da ANS (RN 428/2017); (ii) estabelecer se a recusa enseja indenização por danos morais e se o valor fixado é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia envolve a tutela do direito fundamental à saúde, da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da adolescente, não se limitando à interpretação literal de cláusula contratual. 4. O laudo médico comprova que a cirurgia visa corrigir anomalia congênita (mamas tuberosas com atrofia mamária – CID N64.2), com relevante impacto funcional e psíquico, afastando a natureza meramente estética do procedimento. 5. Incide o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos da Súmula 608 do STJ. 6. Embora o STJ tenha reconhecido, em regra, o caráter taxativo do rol da ANS (EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP), admite-se cobertura excepcional quando demonstrada a imprescindibilidade terapêutica do procedimento, conforme a medicina baseada em evidências. 7. A operadora não produz prova técnica capaz de demonstrar que o procedimento possui finalidade exclusivamente estética, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC. 8. A negativa de cobertura mostra-se abusiva por frustrar a legítima expectativa contratual da beneficiária e por excluir tratamento essencial à saúde, em desacordo com a orientação jurisprudencial do STJ. 9. A recusa indevida de cobertura para procedimento cirúrgico necessário ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral, sobretudo quando a paciente é adolescente em fase sensível de desenvolvimento físico e emocional. 10. O valor de R$ 10.000,00 revela-se proporcional e razoável, em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cirurgia destinada à correção de anomalia congênita com repercussão funcional e psíquica não pode ser considerada procedimento meramente estético para fins de exclusão contratual em plano de saúde; 2. O rol de procedimentos da ANS, embora taxativo em regra, admite cobertura excepcional quando comprovada a imprescindibilidade terapêutica do tratamento prescrito; 3. A negativa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico essencial à saúde configura dano moral indenizável, especialmente quando envolve paciente adolescente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CPC, arts. 373, II, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei nº 8.078/1990; RN ANS nº 428/2017. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP; STJ, AgInt no REsp 1.986.692/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 06.06.2022; TJ-PE, Apelação nº 0026057- 28.2017.8.17.2001; TJ-BA, Apelação nº 8130900-19.2020.8.05.0001; TJ-RJ, Apelação nº 02697414320208190001.

Em suas razões recursais (id. 35096911), a parte Embargante sustém, em síntese, que o acórdão incorre em em obscuridade ao afirmar a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos da Súmula 608 do STJ, bem como ao consignar que a embargante não produziu prova técnica em sentido contrário, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC. Sustenta que, por ser entidade assistencial sem fins lucrativos e operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão, não se lhe aplicaria o CDC. Afirma, ainda, que a controvérsia não dizia respeito à pertinência do procedimento, mas à existência de cobertura contratual, razão pela qual caberia à parte adversa comprovar o dano sofrido. Requer, nesse ponto, que seja sanada a obscuridade para esclarecer qual a repercussão jurídica da aplicação do CDC e da distribuição do ônus da prova em seu desfavor.

Alega ainda que o acórdão foi omisso quanto à observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.265/DF, especialmente no que se refere aos requisitos cumulativos para autorização de cobertura de procedimento não previsto no rol da ANS e às providências que o Poder Judiciário deveria obrigatoriamente adotar, tais como: análise do ato administrativo de não incorporação pela ANS, consulta prévia ao NATJUS ou a órgão técnico equivalente, e expedição de ofício à ANS em caso de deferimento judicial. Sustenta também que a decisão teria se baseado apenas em relatório do médico assistente, sem observar integralmente os parâmetros fixados pelo STF. Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e a obscuridade apontadas.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

O caso discutido refere-se à negativa de cobertura, por operadora de plano de saúde, de cirurgia reparadora destinada à correção de mamas tuberosas com atrofia mamária (CID N64.2), indicada à autora quando adolescente, bem como à configuração de dano moral decorrente dessa recusa. A controvérsia concentrou-se na natureza do procedimento, na legitimidade da negativa fundada em cláusula contratual e no rol da ANS, e na existência de lesão extrapatrimonial indenizável.

O ato embargado foi no sentido de negar provimento ao agravo interno da ASSEFAZ, mantendo a decisão monocrática que havia dado provimento à apelação da autora para condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. O acórdão assentou, em síntese, que a controvérsia envolvia tutela do direito à saúde, da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da adolescente; que o laudo médico comprovava tratar-se de anomalia congênita com impacto funcional e psíquico relevante, afastando o caráter meramente estético do procedimento; que a operadora limitou-se a invocar cláusula contratual genérica e o rol da ANS, sem produzir prova técnica idônea em sentido contrário; que, embora o rol da ANS seja taxativo em regra, admite-se cobertura excepcional quando demonstrada a imprescindibilidade terapêutica do tratamento; e que a negativa indevida extrapolou o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

Não há obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado.

A insurgência da embargante revela, em verdade, inconformismo com a solução jurídica adotada, buscando rediscutir o mérito do julgamento sob o rótulo de vícios integrativos.

No que se refere à alegada obscuridade quanto à incidência do CDC e à distribuição do ônus da prova, ainda que se cogitasse da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a conclusão do julgado permaneceria inalterada. Isso porque, quer à luz do CDC, quer à luz da análise do contrato entabulado entre as partes, a responsabilidade da demandada é incontroversa. Sob a ótica consumerista, a abusividade da negativa decorre da frustração ilegítima da expectativa do beneficiário quanto à cobertura de procedimento necessário à preservação de sua saúde física e psíquica. E, mesmo sob enfoque estritamente contratual, a recusa também se mostra indevida, pois não se pode extrair da avença autorização legítima para excluir, de forma genérica, procedimento de natureza reparadora, indicado por profissional habilitado para correção de anomalia congênita e vinculado à própria finalidade assistencial do ajuste. Em outras palavras, a controvérsia não se resolve em favor da embargante nem mesmo pela leitura restritiva do pacto, já que a própria interpretação do contrato, à luz da boa-fé objetiva, da função social e da finalidade do negócio, conduz ao reconhecimento da ilicitude da negativa de cobertura.

Também não procede a alegação de que o julgado teria sido omisso quanto à tese fixada na ADI 7.265/DF. O acórdão enfrentou o núcleo essencial da controvérsia relativa ao rol da ANS, ao afirmar que, embora taxativo em regra, admite cobertura excepcional quando demonstrada a imprescindibilidade terapêutica do procedimento, conforme a medicina baseada em evidências. Além disso, reconheceu expressamente, com base no laudo médico dos autos, que a cirurgia possuía natureza reparadora e era necessária à correção de deformidade congênita com repercussão psíquica relevante em paciente adolescente.

Não se exige do julgador o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pela parte, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, o que ocorreu no caso concreto. A decisão embargada apreciou de modo suficiente os fundamentos necessários à conclusão adotada, deixando clara a razão pela qual considerou abusiva a negativa de cobertura e configurado o dano moral. A pretensão da embargante de obter manifestação destacada e analítica sobre cada subitem por ela invocado, inclusive quanto a providências acessórias extraídas da ADI 7.265/DF, extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.

Além disso, não há contradição interna no julgado. A fundamentação apresenta sequência lógica coerente: reconhecimento da natureza reparadora do procedimento, afastamento do caráter meramente estético, relativização da invocação abstrata do rol da ANS no caso concreto, constatação da abusividade da negativa e consequente configuração do dano moral. Tampouco há erro material a corrigir.

Além disso, reforçam essa conclusão os trechos do próprio acórdão em que se consignou que a controvérsia posta sob exame não se resume à interpretação fria de cláusula contratual ou à estrita subsunção ao rol da ANS, que o laudo médico evidencia tratar-se de cirurgia reparadora, necessária à correção de deformidade congênita com impacto psíquico relevante em paciente adolescente, e que a negativa, portanto, mostrou-se abusiva, por frustrar a legítima expectativa contratual da beneficiária. Tais passagens demonstram que os fundamentos essenciais foram efetivamente enfrentados, sendo possível compreender integralmente as razões de decidir.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar o conjunto probatório, na medida em que possibilitam, tão somente, sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material na decisão embargada. 2. Ausentes contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, não se acolhe os embargos, os quais têm fins nitidamente prequestionatórios. (TJ-MG - ED: 10236180012858002 MG, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 10013764220188260529 SP 1001376-42.2018.8.26.0529, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 11/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2026